Tribunal: TJDFT
Processo: 0705801-63.2023.8.07.0005
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO. ERRO ODONTOLÓGICO. RESSARCIMENTO DE VALORES GASTOS. DANOS MORAIS RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela parte requerida contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré ao pagamento de R$428,68 (quatrocentos e vinte e oito reais e sessenta e oito centavos) à autora, proporcional ao serviço incompleto/inadequado realizado, bem como de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de falha na prestação do serviço odontológico prestado à autora e de danos morais e o valor da indenização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Consoante entendimento firmado pelo STJ, a clínica odontológica está sujeita à responsabilização civil objetiva e o dentista que atua naquele estabelecimento se subordina à responsabilidade civil subjetiva. Nesse sentido, a responsabilização da pessoa jurídica em solidariedade com o profissional, nos termos do art. 7o, parágrafo único, do CDC, dependerá da demonstração de conduta culposa atribuível ao dentista, durante a execução do tratamento fornecido ao paciente.
4. A autora iniciou, em maio de 2022, tratamento odontológico na clínica ré, em que, segundo prontuário, foram realizadas restaurações nos dentes n. 13, 16, 17, 28, 32, 33, 43, 42 e 41, extrações dos dentes n. 21, 23, 26 e 27, limpeza, raspagem e moldagem para confeccionar próteses parciais removíveis superior e inferior. Para a realização dos serviços foi pago o montante de R$2.381,60 (dois mil trezentos e oitenta e um reais e sessenta centavos). O tratamento foi interrompido pela autora em razão da oposição de fortes dores e de falta de assistência e comunicação da clínica.
5. No curso do processo, foi determinada a produção de prova pericial, a fim de se apurar eventual falha na prestação do serviço da requerida. A perita designada destacou que a clínica ré deveria ter proposto e realizado canal do dente n. 13 da autora, e não a mera restauração, o que configura erro profissional, que causou à autora dor, abscesso e fístula.
6. Ante a constatação de vício de falha na prestação do serviço, revela-se, nos termos do art. 20, II e III, do CDC, possível a resolução do negócio jurídico, com o abatimento proporcional dos valores correspondentes aos procedimentos incompletos (confecção das próteses superior e inferior) e inadequado (restauração do dente n. 13).
7. A conduta ilícita do réu causou danos à integridade física e também psíquica da autora, conforme atestam os laudos periciais acostados nos autos, lesando diretamente atributos relacionados à personalidade, passíveis de reparação civil, a título de indenização por danos extrapatrimoniais.
8. No tocante ao quantum indenizatório, em atenção às circunstâncias específicas que envolvem a lide e a anseios de razoabilidade que o Direito exige, mediante o cotejo dos precedentes judiciais semelhantes deste e. Tribunal, bem assim analisando casuisticamente os autos no tocante ao abalo físico e psíquico da autora, tem-se que o valor fixado na r. sentença para reparação pelos danos morais, em R$5.000,00 (cinco mil reais), não merece redução, porquanto atende ao critério bifásico e se revela moderado.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.